Tribunal: TJDFT
Processo: 0750252-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO CONCESSIVA DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. MULTA COMINATÓRIA. VALOR ADEQUADO. PRINCÍPIOS DA ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS.

1. A multa cominatória (astreintes) tem por finalidade compelir indiretamente a parte obrigada ao cumprimento da determinação judicial.

1.1. Constatado que o montante arbitrado a título de multa cominatória se mostra proporcional à gravidade do caso concreto, à recalcitrância no cumprimento da decisão e à capacidade econômica da agravante, não subsiste a tese de onerosidade excessiva, nem tampouco o risco de enriquecimento sem causa.

2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.